Tribunal: TJSP
Processo: 2027886-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Extensão do direito reconhecido no título executivo à integralidade dos coexequentes - Cumprimento incompleto da obrigação de fazer pelo ente fazendário – Alegações de preclusão e prescrição intercorrente insubsistentes – Regular prosseguimento do incidente que se impõe - Interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença

Ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Extensão do direito reconhecido no título executivo à integralidade dos coexequentes - Cumprimento incompleto da obrigação de fazer pelo ente fazendário – Alegações de preclusão e prescrição intercorrente insubsistentes – Regular prosseguimento do incidente que se impõe - Interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2027886-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são
agravados CLEODEONIRA ALONSO DE CARVALHO, CRISTINA
MARIA ALVES ANDREZA BEZERRA, EUNICE DOMINGOS BATISTA,
MARTA PAZELI FELIPE, NAYA RIBEIRO e ODETTE SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de julho de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2027886-42.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Paulo
Agravado: Cleodeonira Alonso de Carvalho e
outros
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16061)
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Extensão do direito reconhecido no título
executivo à integralidade dos coexequentes -
Cumprimento incompleto da obrigação de fazer pelo
ente fazendário
Alegações de preclusão e
prescrição intercorrente insubsistentes
Regular
prosseguimento do incidente que se impõe -
Interlocutória que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença mantida
Recurso
desprovido
Agravo
de
instrumento
manejado
pela
Municipalidade de São Paulo nos autos de cumprimento de sentença
que lhe movem Cleodeonira Alonso de Carvalho e outros, em trâmite
perante a 3a Vara de Fazenda Pública daquela Comarca, desafiando
interlocutória que rejeitou impugnação fazendária oposta ao incidente
executivo.
Vindica a agravante a reforma da decisão, ao
aduzir, em síntese, que ultrapassado o momento processual oportuno
para apresentação de questionamentos, operando-se a preclusão.
Outrossim, decorridos mais de onze anos desde o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito, configurada a prescrição intercorrente, de modo que, ainda que
houvesse qualquer irregularidade ou omissão no cumprimento da
obrigação de fazer, não subsiste a respectiva exigibilidade.
Recurso tempestivo, processado com atribuição
de efeito suspensivo e não-contrariado (fls. 15).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando interlocutória
que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença oposta pela Municipalidade de São Paulo,
motivada nos seguintes fundamentos:
“Vistos. Fls. 188-189; 192-193: Trata-se de impugnação
ao cumprimento da obrigação de fazer em que alega a
executada
já
ter
decorrido
o
momento
para
questionamentos, bem como prescrição intercorrente do
pleito, tendo em vista seu decurso de 11 anos. Os
exequentes apresentaram manifestação a fls. 192-193,
alegando que houve deferimento do Juízo, a fls. 120, do
direito de extensão do que era pleiteado, em 30 de
outubro de 2007. É o relatório. Decido. O título judicial,
delineado a fls. 151, reconheceu o direito da recorrente
ao reajuste salarial previsto nas Leis 10.688/88 e
10.722/89 alcança o cargo cujo exercício se deu
posteriormente a fevereiro de 1995. Veja-se que é uma
situação de trato continuado, ou seja, por ser
reajustamento salarial, o direito perseguido pelos
exequentes é renovado mês a mês. Assim, não há falar
em prescrição total da matéria, mas sim parcial, apenas
incindindo em cinco anos anteriores ao presente
requerimento. Portanto, também não há falar em
preclusão da possibilidade de pleitear tais verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto não implementadas pelo Poder Público. O que
não é possível, é claro, é rediscutir os percentuais e
valores a incidir, pois já foram decididos em fase de
conhecimento.
Assim,
existe
a
necessidade
de
apostilamento do direito, conforme decidido a fls. 186.
Intime-se.” (fls. 194/195 dos autos originários)
À face de tal decisão volta-se o presente
recurso, interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos argumentos da Municipalidade
recorrente, o agravo não comporta acolheita.
Com efeito, dessume-se dos autos originários
que, determinado o cumprimento da obrigação de fazer para os cargos
ocupados após o fato gerador, sobreveio a constatação de que o
adimplemento da obrigação pela executada havia se dado de forma
incompleta, porquanto não abrangia a integralidade dos coautores
beneficiados pelo título executivo.
De fato, manifestando-se a Municipalidade, no
sentido de que ultimado o cumprimento da obrigação de fazer em
01/02/2018 (fls. 171/182 dos autos originários), sucedeu-se imediata
insurgência dos coexequentes no sentido de que apenas uma das
beneficiárias do título (qual fosse Valéria Aparecida D'Urso Cabral) havia sido
contemplada, pugnando pelo devido adimplemento da obrigação também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação aos demais litisconsortes.
Ora, nos termos da r. decisão reproduzida às fls.
125/126 dos autos originários, pela qual se reconheceu que “a extensão é
automática”, o cumprimento da obrigação abrange todos os cargos
ocupados a partir de fevereiro de 1995.
Vale registrar, da decisão que reconheceu o
direito à extensão aos demais coexequentes não houve interposição de
recurso pela Municipalidade, tornando-se o direito imutável.
Por certo, não há se falar em preclusão
tampouco prescrição intercorrente, uma vez que somente por
oportunidade da precitada manifestação fazendária datada de fevereiro
de 2018, quando acostados os informes e planilhas de fls. 177/182 (autos
de origem), é que foi possível a constatação de que o cumprimento da
obrigação se encontrava incompleto.
Não se deslembre ainda que o manejo de novo
incidente executivo, autuado sob no 1068707-77.2019.8.26.0053 (autos
originários do presente recurso) deu-se não por vontade dos exequentes, mas
por razões formais de repartição de competência, esposadas no r.
despacho reproduzido às fls. 185 dos respectivos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito de outra forma, não houve inércia dos
exequentes, evidenciando-se que as questões discutidas no feito
originário não se tratam de rediscussão de matéria preclusa na execução
originária,
tampouco
de
pretensões
fulminadas
pela
prescrição
intercorrente, mas de simples pedido de integral adimplemento da
obrigação que incumbia à Municipalidade, cujo cumprimento
incompleto tornou-se conhecido pelos coexequentes somente em
fevereiro de 2018.
Pelo exposto, de rigor o desprovimento do
agravo fazendário, mantendo-se a r. decisão agravada nos termos da
fundamentação supra, com o retorno dos autos à origem para o regular
prosseguimento do incidente executivo.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.470
Agravo de Instrumento no 2027886-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Cleodeonira Alonso de Carvalho, Cristina Maria Alves Andreza Bezerra,
Eunice Domingos Batista, Marta Pazeli Felipe, Naya Ribeiro e Odette Sanches
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1140E4AF
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
115A7002
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2027886-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.